Tribunal: STJ
Processo: 5001254-13.2022.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017131 - SC (2025/0295416-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KEVIN REIS DE SOUSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou que a decisão agravada aplicou erroneamente a Súmula n. 182 do
STJ ao caso, sustentando que houve impugnação de todos os fundamentos da decisão e
requerendo o provimento do recurso especial para anulação da prova produzida na ação
penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
agravante atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão monocrática que negou conhecimento ao
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar
o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão.
5. A decisão agravada negou conhecimento ao recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e não na Súmula n. 182 do STJ, como alegado pelo
agravante.
Documento eletrônico VDA53867307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fda4b563-1a74-4923-98a7-2719f4f635ed

6. Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser
clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi
observado pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 894.392/MS,
27.08.2019, DJe 28.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fda4b563-1a74-4923-98a7-2719f4f635ed

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017131 - SC (2025/0295416-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KEVIN REIS DE SOUSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou que a decisão agravada aplicou erroneamente a Súmula n. 182 do
STJ ao caso, sustentando que houve impugnação de todos os fundamentos da decisão e
requerendo o provimento do recurso especial para anulação da prova produzida na ação
penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
agravante atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão monocrática que negou conhecimento ao
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53867305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:46:57
Código de Controle do Documento: badc30cb-0ca5-427f-b44c-ad0edb4a017b

4. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos
fundamentos adotados na decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar
o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão.
5. A decisão agravada negou conhecimento ao recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e não na Súmula n. 182 do STJ, como alegado pelo
agravante.
6. Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser
clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi
observado pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 894.392/MS,
27.08.2019, DJe 28.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KEVIN REIS DE SOUSA contra
decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão da indicência da Súmula n. 7, STJ, conforme fls. 707-710.
Neste agravo regimental, o insurgente aduz a impugnação de todos os
fundamentos da decisão, não havendo que se falar em incidência da Súmula n. 182, STJ.
No mérito, requer o provimento do recurso especial para que seja anulada a prova
produzida na ação penal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53867305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:46:57
Código de Controle do Documento: badc30cb-0ca5-427f-b44c-ad0edb4a017b

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Compulsando detidamente suas razões, verifico que o agravante deixou de
apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na
decisão agravada.
O requerente aduz que a decisão agravada aplicou erroneamente a Súmula n.
182, STJ ao caso, apresentando argumentação neste sentido.
Contudo, observo que, ao contrário do que alega o agravante, a decisão de fls.
707-710 declarou expressamente o preenchimento dos requisitos legais para conhecimento
do agravo em recurso especial, o que de fato ocorreu. Em continuidade, deixou de conhecer
o recurso especial por incidência da Súmula n. 7, STJ, ao invés da Súmula n. 182, STJ.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática
deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados
para solucionar a questão, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que
apresentou argumentação absolutamente diversa.
Em sentido semelhante:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO COMBATIDA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do
cabe à parte agravante, na
art. 1.021,
CPC/2015,
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão combatida.
2. A agravante não trouxe argumentação efetiva e direcionada a afastar as
conclusões da decisão recorrida, demonstrando que seria desnecessária a
análise de questões fático-probatórias para se chegar à conclusão diversa
da que chegou o Tribunal de origem.
3. Caberia à recorrente, a fim de atender o princípio da dialeticidade,
infirmar o fundamento da decisão impugnada, pela qual, para afastar a
incidência da
seria "imprescindível o cotejo entre o
Súmula 7/STJ,
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual".
4. Não foi atacado o fundamento de incidência da Súmula 284/STF.
5. Incidência da Súmula 182/STJ.
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Og
AREsp n. 894.392/MS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2019,
28/10/2019.

Documento eletrônico VDA53867305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:46:57
Código de Controle do Documento: badc30cb-0ca5-427f-b44c-ad0edb4a017b

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53867305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:46:57
Código de Controle do Documento: badc30cb-0ca5-427f-b44c-ad0edb4a017b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0295416-5
AREsp 3.017.131 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010039220228240064 50012541320228240064
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KEVIN REIS DE SOUSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KEVIN REIS DE SOUSA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555103898040=212@
2025/0295416-5 - AREsp 3017131 Petição : 2025/0116518-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:35:44
Código de Controle do Documento: E783D5C0-962F-4DCA-AD7A-867F8B66BA72